Tribunal: TJSP
Processo: 1129727-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do reconvinte.

Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. A locatária expressamente dispensou a realização de laudo de vistoria e concordou em receber o imóvel no estado de conservação em que se encontrava; e mais, declarou conhecer as condições do imóvel e se

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo. Sentença de parcial procedência da ação e de improcedência da reconvenção. Apelo do reconvinte.

Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. A locatária expressamente dispensou a realização de laudo de vistoria e concordou em receber o imóvel no estado de conservação em que se encontrava; e mais, declarou conhecer as condições do imóvel e se comprometeu com a realização de qualquer reforma ou conserto necessário, tanto que foi concedida carência inicial de cinco meses.

A questão controvertida consiste em saber quem deu causa à rescisão da locação. Foi celebrado aditamento ao contrato, em que se prorrogou o prazo de carência, anuindo a ré com a realização das obras necessárias à completa recuperação do prédio. Mas, antes do encerramento do prazo de carência, por conversa de Whatsapp a locatária informou que iria desistir do negócio e não mais continuar no local. Conversa juntada com a inicial e não impugnada em contestação. Irresignação formulada em apelação que configurou inovação em sede recursal. Existência de prova nos autos, ademais, de que a pessoa que falou em nome da ré nessa conversa de Whatsapp possuía, de alguma forma, poderes para negociar em nome desta. Ausência de responsabilidade do locador pela rescisão do contrato. Improcedência da reconvenção mantida.

Considerando que a ação não foi ajuizada em relação à seguradora emitente da "carta de fiança" e que não há pedido de cobrança nestes autos, qualquer discussão a respeito da validade da fiança e da possibilidade de sua execução pelo locador deverá ser resolvida em ação própria.

Apelação não provida.